Tribunal: TJES
Processo: 5009982-80.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009982-80.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE ALMEIDA NETO

AGRAVADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO (RMC). TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. PLURALIDADE DE CONTRATOS DE CONSIGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA
VINCULAÇÃO
DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELO DESCONTO
IMPUGNADO
. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em Ação Anulatória movida em face do BANCO BMG S.A., indeferiu a tutela provisória de urgência antecipada para suspensão de descontos em benefício previdenciário (aposentadoria por invalidez), supostamente oriundos de contrato de cartão de crédito consignado (RMC) não solicitado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, para o fim de determinar a suspensão dos descontos mensais no benefício do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência subordina-se à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), conforme o art. 300 do CPC.

Em juízo de cognição sumária, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado, requisito indispensável para o deferimento da medida pleiteada.

O agravante não nega a existência de um vínculo contratual de crédito com a instituição financeira agravada, insurgindo-se apenas contra a modalidade específica da operação (cartão de crédito com RMC), sob a alegação de ter sido induzido a erro.

A questão atinente ao vício de consentimento e à adequada informação sobre os termos do negócio jurídico é matéria de mérito que demanda aprofundada dilação probatória, incompatível com a análise perfunctória exigida em sede de tutela de urgência.

O "Histórico de Créditos" emitido pelo INSS revela a existência de uma pluralidade de descontos (ao menos dez contratos distintos e simultâneos) a título de empréstimo consignado averbados no benefício do agravante, sob diferentes rubricas (códigos 216, 217 e 268).

A multiplicidade de operações de crédito torna nebulosa a identificação da origem e da responsabilidade por cada desconto, e o agravante não colacionou aos autos o "Extrato de Empréstimo Consignado", documento que vincularia o desconto específico impugnado (R$ 70,08) à instituição financeira agravada.

A ausência de prova inequívoca que vincule o BANCO BMG S.A. ao fato narrado e a existência de múltiplos outros contratos de consignação enfraquecem a probabilidade do direito e a alegação de defeito na prestação do serviço (art. 14 do CDC).

A decisão agravada, que indeferiu a tutela de urgência, mostra-se prudente e consentânea com o acervo probatório até então produzido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência (art. 300 do CPC) para suspensão de descontos de RMC em benefício previdenciário exige a demonstração inequívoca da probabilidade do direito em sede de cognição sumária.

A existência de múltiplos contratos de consignação averbados no benefício do consumidor, aliada à ausência de documento (Extrato de Empréstimo Consignado) que vincule a instituição financeira ré ao desconto específico impugnado, afasta a verossimilhança da alegação e, consequentemente, a probabilidade do direito.

Alegações de vício de consentimento ou falha no dever de informação, quando o consumidor não nega a existência de uma relação creditícia, demandam dilação probatória, constituindo matéria de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil (CPC/15), art. 300; art. 1021, § 4º. Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 14, caput; art. 14, § 3º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5009982-80.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSÉ ALMEIDA NETO

AGRAVADO: BANCO BMG S.A.

JUÍZA: DRª. CLAUDIA CESANA SANGALI DE MELLO MIGUEL

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por JOSÉ ALMEIDA NETO em face de decisão proferida pelo Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 1ª Vara Cível, em AÇÃO ANULATÓRIA (Processo 5007248-23.2025.8.08.0012) ajuizada contra BANCO BMG S.A., cujo
decisum
indeferiu a tutela provisória de urgência antecipada.

Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que: (i) jamais solicitou, recebeu ou utilizou o cartão de crédito consignado que deu origem aos descontos, caracterizando vício de consentimento; (ii) a prática da instituição financeira viola o dever de informação e a boa-fé objetiva, consagrados no Código de Defesa do Consumidor, por induzi-lo a erro sobre a natureza do contrato; (iii) o perigo de dano é manifesto, pois os descontos incidem sobre sua verba de aposentadoria por invalidez, de caráter alimentar, comprometendo sua subsistência; e (iv) a jurisprudência pátria, inclusive deste egrégio Tribunal, tem reconhecido a abusividade em casos análogos, determinando a suspensão de descontos de RMC.

Ao final, pugna pela concessão da tutela recursal para determinar a imediata suspensão dos descontos e, no mérito, pelo provimento do recurso com a reforma da decisão agravada.

Decisão (Id. 1453477) recepcionando o recurso apenas no efeito devolutivo.

Agravo interno (Id. 14964579) manejado por JOSÉ ALMEIDA NETO pleiteando “
a anulação do ato decisório que indeferiu a liminar para o fim de determinar a cessação de descontos indevidos no benefício previdenciário do agravante
”.

Contrarrazões (Id. 16610445) vindicando o não conhecimento do agravo interno e a fixação de multa nos termos do art. 1021, §4º, do CPC.

Cinge-se a controvérsia devolvida a este órgão colegiado
a
analisar a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para o fim de determinar a suspensão dos descontos mensais no benefício do agravante.

Na decisão recorrida,
o Juízo
a quo

fundamentou

o
indeferimento na ausência de probabilidade do direito, ao considerar que (i) os extratos do INSS evidenciam a relação jurídica entre as partes por meio dos descontos; (ii) não há, em sede de cognição sumária, elementos suficientes para descaracterizar a regularidade da contratação, matéria que demanda dilação probatória; e (iii) o autor não negou ter contratado crédito com o réu, tornando os descontos, por ora, devidos.

Fixadas estas premissas, é cediço que p
ara a concessão da tutela de urgência, o legislador processual civil exige a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).
Estabelece
o artigo 300 do CPC/15:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Relevante destacar, ainda, dispor o artigo 14,
caput
e § 3º, do CDC, que “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
”, salvo se comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Na hipótese vertente, em que pese a argumentação expendida pelo agravante, entendo que, em um juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado, requisito indispensável para o deferimento da medida pleiteada.

O agravante fundamenta sua pretensão na alegação de que não contratou o cartão de crédito consignado que origina os descontos de RMC, aduzindo que jamais solicitou, recebeu ou desbloqueou o referido cartão. Contudo, como bem pontuado pela magistrada de primeiro grau,
o agravante não nega a existência de um vínculo contratual de crédito com a instituição financeira agravada;
apenas se insurge contra a modalidade específica da operação (cartão de crédito com RMC), afirmando ter sido induzido a erro.

Esta circunstância, por si só, não afasta, de plano, a possibilidade de ter o agravante, de fato, celebrado um contrato de empréstimo consignado, ainda que a modalidade averbada seja controversa. A questão atinente ao vício de consentimento e à adequada informação sobre os termos do negócio jurídico é matéria de mérito que demanda aprofundada dilação probatória, incompatível com a análise perfunctória exigida em sede de tutela de urgência.

Ademais, um exame atento do "Histórico de Créditos" emitido pelo INSS revela um fato de extrema relevância para a elucidação da controvérsia: a existência de uma pluralidade de descontos a título de empréstimo consignado averbados no benefício do agravante. De fato, uma simples análise dos extratos evidencia a incidência de, ao menos, 10 (dez) contratos de consignação distintos e simultâneos, sob as rubricas "CONSIGNACAO EMPRESTIMO BANCARIO" (código 216), "EMPRESTIMO SOBRE A RMC" (código 217) e "CONSIGNACAO - CARTAO" (código 268).

Essa multiplicidade de operações de crédito torna sobremaneira nebulosa a identificação da origem e da responsabilidade por cada desconto. O próprio documento do INSS, em diversas passagens, orienta: "
Consulte o 'Extrato de Empréstimo Consignado' para ver detalhes sobre o banco e o empréstimo realizado.
".

Ocorre que tal documento – o "Extrato de Empréstimo Consignado" –, que seria a prova cabal para vincular o desconto impugnado de R$ 70,08 (setenta reais e oito centavos) à instituição financeira agravada, não foi colacionado aos autos pelo autor, ora agravante. Sem essa prova, não é possível afirmar, com a segurança necessária para o deferimento de uma tutela de urgência, que o BANCO BMG S.A. é o responsável pelo específico desconto questionado.

Diante desse quadro, a alegação de defeito na prestação do serviço, nos termos do artigo 14,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor, carece de verossimilhança. A responsabilidade do fornecedor pode ser afastada se comprovada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva de terceiro (art. 14, § 3º, do CDC). Na presente hipótese,
a ausência de prova inequívoca que vincule o agravado ao fato narrado
e a existência de múltiplos outros contratos de consignação com, possivelmente, outras instituições financeiras, enfraquecem a probabilidade do direito invocado.

Portanto, por não vislumbrar a presença do requisito da probabilidade do direito, entendo que a r. decisão agravada, que indeferiu a tutela de urgência, deve ser mantida em sua integralidade, por se mostrar prudente e consentânea com o acervo probatório até então produzido.

Posto isto,
conheço e nego provimento ao recurso, oportunidade em que julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno.